Tribunal: CARF
Processo: 13807.008456/2001-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008456/2001-73
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.276 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

TINTO HOLDING LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF 154.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE
PESSOAS
FÍSICAS
E
COOPERATIVAS.
POSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULATIVO DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas. Precedente
do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art. 62, §2° do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para
estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que foram negados pela
unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início
no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008456/2001-73
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

Andrada Márcio Canuto Natal - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363/96, relativo ao 3o trimestre/2000, no valor de R$
7.991.669,29. Despacho Decisório da Derat/SP indeferiu totalmente o pedido do contribuinte.
A DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 864 e seg., anulou referido despacho decisório,
determinando nova análise pela unidade de origem.
A Derat/SP elaborou novo Despacho Decisório, e-fls. 928 e seg., reconhecendo
parcialmente o direito creditório no montante de R$ 7.436.626,51.
Em nova decisão a DRJ/Ribeirão Preto, e-fls. 1228 e seg., indeferiu integralmente
a nova manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte.
O recurso voluntário foi julgado por meio do acórdão no 204-02.322, e-fls. 1275 e
seg., em sessão realizada em 28/03/2007, cuja ementa está vazada nos seguintes termos:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. INSUMOS adquiridos
de não contribuintes pessoas físicas. Excluem-se da base de cálculo do crédito
presumido do IPI as aquisições de insumos que não sofreram incidência das
contribuições ao PIS e à Cofins no fornecimento ao produtor-exportador.

DESPESAS COM MÃO-DE-OBRA PARA DESCARREGAMENTO DE
PRODUTOS. DESCABIMENTO. Não constituindo nem matéria-prima, nem
produto intermediário, as despesas com pessoal não podem ser incluídas na base
de cálculo do incentivo, ainda que possam compor o custo contábil da empresa.

DESPESAS HAVIDAS COM ENERGIA ELÉTRICA. DESCABIMENTO.
Somente podem ser incluídas na base de cálculo do crédito presumido as
aquisições de matéria-prima, de produto intermediário ou de material de
embalagem. Nos termos da legislação do IPI a energia elétrica somente pode ser
considerada como tal se consumida por ação direta sobre o produto em
elaboração.
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

APLICAÇÃO TAXA SELIC. Não se revestindo a atualização monetária de
nenhum plus, deve incidir sobre os valores a serem ressarcidos a título de
incentivo fiscal, desde o protocolo do pedido, a taxa Selic, sob pena de afrontar
a própria lei instituidora do benefício se este tiver seu valor corroído pelos
efeitos da inflação. De outro turno, a não aplicação de qualquer índice para
recompor o valor de compra da moeda reveste-se de verdadeiro enriquecimento
ilícito da parte contrária.
Recurso provido em parte.
Em face deste acórdão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por
contrariedade à Lei, e-fls. 1293 e seg. insurgindo-se quanto á possibilidade de atualização
monetária do crédito presumido de IPI.
O recurso especial foi integralmente admitido por despacho aprovado pelo então
presidente da 4 a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, e-fls. 1301/1302.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões, e-fls. 1305 e seg., nas quais
pede o improvimento do recurso especial fazendário.
O contribuinte também apresentou recurso especial de divergência, e-fls. 1330 e
seg., insurgindo-se quanto às seguintes matérias: 1) inclusão das aquisições de pessoas físicas e
cooperativas no cálculo do crédito presumido de IPI; 2) inclusão dos seguintes itens no cálculo
do crédito presumido: despesas com mão-de-obra para descarregamento dos produtos; energia
elétrica; insumos importados; insumos não tributados; e fretes; 3) inclusão dos produtos NT
exportados no cálculo do crédito presumido de IPI.
Despacho de admissibilidade exarado pelo então presidente da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, e-fls. 1365 e seg., deu seguimento parcial ao recurso somente na
discussão quanto a inclusão das aquisições de pessoas físicas e cooperativas no cálculo do
crédito presumido de IPI.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pedindo o improvimento do
recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Fl. 1427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Atualização monetária dos créditos desde a data do protocolo do pedido.
Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 154, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Portanto, a incidência da correção monetária somente ocorrerá sobre os valores
que foram negados pela unidade de origem e que foram revertidos pelas instâncias de julgamento
administrativo, caracterizando assim a oposição estatal ilegítima ao aproveitamento do crédito.
Porém sua incidência dará-se a partir do 361o dia contado da data do protocolo do pedido até a
sua efetiva utilização, seja por meio de compensação ou ressarcimento.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso especial fazendário
nesta matéria, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só se dá nos créditos que
foram negados pela unidade de origem e revertidos nas instâncias de julgamento. E a incidência
da Selic terá início no 361o dia da data do protocolo do pedido e cessará quando do seu
aproveitamento, seja por compensação ou ressarcimento.
Recurso especial do contribuinte
Possibilidade de apuração do crédito presumido de IPI nas aquisições de
pessoas físicas e cooperativas.
Fl. 1428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

No caso são insumos adquiridos de pessoas físicas e cooperativas, cuja operação
de compra não houve a incidência do PIS e da Cofins.
Segundo meu entendimento, de fato, o valor das matérias-primas adquiridas
diretamente de pessoas físicas e cooperativas não compõem a base de cálculo do crédito
presumido de IPI, pois não sendo eles contribuintes do PIS e da Cofins, não haveria o que
ressarcir.
Ocorre que esta matéria já está pacificada pelo STJ no julgamento do REsp no
993.164, julgado sob a sistemática do art. 543C do CPC, recursos repetitivos, fato que nos
vincula por força do § 2o do art. 62 do anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015. Referido julgado possui a seguinte ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS
INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO
PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA DOS LIMITES IMPOSTOS PELA
LEI
ORDINÁRIA.
SÚMULA
VINCULANTE
10/STF.
OBSERVÂNCIA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO). CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA.
EXERCÍCIO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO
POSTERGADO PELO
FISCO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
ESCRITURAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO
CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que: "Art. 1o A empresa produtora e exportadora de
mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis
Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de
dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
Fl. 1429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

matériasprimas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução Normativa
23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela Instrução Normativa
313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004),
assim preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural, conforme
definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, utilizados como matéria-
prima, produto intermediário ou embalagem, na produção bens exportados, será
calculado, exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas,
sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciarseão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal: (...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008
Fl. 1430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.276 - CSRF/3a Turma
Processo no 13807.008456/2001-73

Inclusive, o julgamento do STJ, acima citado, foi precedente para edição da
Súmula STJ no 494, na qual a sua redação não deixa margem a qualquer dúvida:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Portanto sobre estas aquisições, deve ser reconhecido o direito ao crédito
presumido de IPI.
Conclusão
1) Voto por conhecer e por dar provimento parcial ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para estabelecer que a aplicação da correção monetária só
se dá nos créditos que foram negados pela unidade de origem e revertidos nas
instâncias de julgamento. E a incidência da Selic terá início no 361o dia da
data do protocolo do pedido e cessará quando do seu aproveitamento, seja por
compensação ou ressarcimento.
2) Voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do contribuinte para
reconhecer a possibilidade de se aproveitar de crédito presumido de IPI nas
aquisições de pessoas físicas e cooperativas.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 1431
DF CARF MF
Documento nato-digital